Tribunal: TJDFT
Processo: 0717518-26.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. INDENIZAÇÃO. FIPE. ENTREGA DO SALVADO. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pelo requerido DOMINGOS em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condená-lo, solidariamente com a empresa requerida GELOBRAS COMERCIO DE GELO LTDA, ao pagamento de R$ 23.659,00 (vinte e três mil seiscentos e cinquenta e nove reais), a título de indenização pelo dano material ao veículo do autor.
2. O fato relevante. Suscita o recorrente preliminar de incompetência do Juizado Especial, ao argumento de ser imprescindível a realização de perícia para apurar o valor da indenização e do salvado. No mérito, argumenta que deve ser abatido o valor do salvado na indenização ou a sua sub-rogação. Assevera que há insuficiência probatória para a condenação e que “a empresa Gelobras não teve participação direta no acidente, sendo o recorrente (Domingos) o motorista empregado em exercício regular de suas funções quando do fatídico sinistro”. Postula a concessão da gratuidade de justiça.
3. Contrarrazões apresentadas, nas quais o recorrido impugna o pedido de gratuidade de justiça e requer o reconhecimento da deserção. Verbera haver desvio de finalidade no recurso, pois foi interposto somente por DOMINGOS, que não possui legitimidade para defender os interesses da empresa GELOBRAS. Não se opõe à entrega do salvado, desde que o recorrente pague os débitos de estadia, transporte e IPVA. Argumenta que a sentença é omissa quanto ao seu pedido inicial de danos morais, razão pela qual requer a condenação dos requeridos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões devolvidas ao conhecimento desta Turma Recursal consistem em: (i) analisar a responsabilidade por acidente de trânsito; (ii) definir acerca da dedução/entrega do salvado; (iii) verificar a possibilidade de condenação em danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da preliminar de incompetência. Não há complexidade probatória quando os fatos podem ser provados por outros meios que não a prova pericial. Na hipótese, a narração dos fatos e laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal (ID 216228873) são suficientes para elucidar a dinâmica do acidente, bem como o julgamento do feito, com fundamento também nas presunções legalmente previstas. Assim, a prova pericial não se mostra imprescindível, uma vez que foram utilizados outros meios de prova. Preliminar rejeitada.
6. Da gratuidade de justiça. À vista dos documentos constantes dos IDs 73653393 e 73653394, defere-se à recorrente a gratuidade de justiça ao recorrente, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
7. Narra o autor, ora recorrido, em síntese, no dia 12.8.2024, no Km 5,8 da BR-060, ocorreu um acidente tipo engavetamento envolvendo três veículos. Acrescenta que o caminhão dos requeridos, após tentativa de frenagem com arraste de 7,40 metros, colidiu na traseira de seu carro que foi projetado para a frente e atingiu terceiro veículo.
8. Nos termos dos art. 1.010, III, do CPC, é ônus do recorrente expor “as razões do pedido de reforma ou de decretação da nulidade”, o que não foi cumprido no caso concreto. Resta evidente a ausência de confronto no recurso interposto pelo recorrente, facilmente perceptível pelo fato de que o recurso manejado apenas reitera o que foi delineado na contestação e não considera o que efetivamente fora decidido na sentença (ausência de cautela e de distância razoável do veículo da frente, desrespeitando os arts. 28 e 34 do CTB). Demais disso, resta incontroverso que os requeridos não observaram a velocidade permitida no trecho em obras, conforme laudo pericial elaborado pela Polícia Rodoviária Federal de ID 216228873. Assim, reconhece-se a violação ao princípio da dialeticidade, que aponta para a necessidade de sintonia entre as razões recursais invocadas e os fundamentos do julgado recorrido, o que impede o conhecimento do recurso, de forma parcial, nos termos do art. 932, III, do CPC.
9. Por oportuno, razão assiste ao recorrido, porque há recurso apenas de DOMINGOS, no qual pretende eximir a responsabilidade da empresa GELOBRAS, o que lhe é vedado, pois não pode pleitear em nome próprio direito alheio, ainda que seja patrocinado pelo mesmo advogado da referida empresa, sob pena de afronta à legitimidade recursal. Assim, mantém-se a solidariedade na condenação, eis que a sentença transitou em julgado para a empresa GELOBRAS.
10. Necessário decidir acerca do salvado, visto que a sentença é omissa quanto ao assunto. Verifica-se que o veículo sinistrado sofreu dano de grande monta. Fixada a indenização, com base na FIPE, deve o proprietário do automóvel, após o depósito judicial do montante, proceder à entrega do salvado ao recorrente, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, já que o valor do bem danificado será integralmente pago. O salvado deverá ser entregue ao recorrente DOMINGOS, de forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus (gravames, restrições e dívidas, eventuais multas e débitos fiscais) abatidos eventuais despesas com estadia, se comprovadas. Destaca-se que não cabe o abatimento do custo com transporte, pois tal valor deveria ter sido incluído no pedido inicial de danos materiais. Por fim, compete ao recorrido providenciar eventual inexigibilidade do IPVA sobre o veículo, se em estado de sucata, mediante requerimento no órgão de trânsito competente.
11. Quanto ao pedido de fixação de danos morais, elucida-se que as contrarrazões constituem meio impróprio para formulação de pedido, servindo apenas para rebater as argumentações veiculadas em recurso. Logo, não merece conhecimento o pedido formulado pelo recorrido, que deveria ter sido objeto de Recurso Inominado.
IV. DISPOSITIVO
12. Preliminar de incompetência rejeitada. Recurso provido em parte. Mantida a condenação de indenização por danos materiais. Sentença complementada para atribuir à parte autora a obrigação de entregar o salvado (veículo sinistrado) ao requerido DOMINGOS, somente após o depósito judicial do montante, de forma livre e desembaraçada de quaisquer ônus (gravames, restrições e dívidas, eventuais multas e débitos fiscais) abatidos eventuais despesas com estadia, se comprovadas, sob pena de conversão da obrigação em perdas e danos.
13. Sem custas e sem honorários ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III e 1.010, III; CTB, art. 28 e 34.